Tribunal: TCU
Processo: 014.631/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8648/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, em razão da apreciação do mérito da matéria; ordenar a adoção da medida abaixo; e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência do teor desta deliberação à representante e à Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização do Governo do Mato Grosso do Sul (SAD/MS). 1. Processo TC- Processo 014.631/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Asus Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda. 1.2. Entidade: Estado do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria 34-SEAE, de 31/5/2021. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização do Governo do Mato Grosso do Sul (SAD/MS) sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico Registro de Preços 07/2021-SAD, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. inabilitação indevida de licitante que havia apresentado melhor proposta para os grupos 2 e 12, sob o argumento de ausência de comprovação do item 8.2.1.1, não obstante o atestado de capacidade técnica estivesse disponível no Cadastro Central de Fornecedores (CCF/MS) e a pregoeira do certame tivesse tomado conhecimento desse fato em sede de recurso, o que afronta os princípios da seleção da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, bem assim a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.